Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de resistência. art. 329 do código penal. materialidade e autoria. dolo. tipicidade. provas suficientes para condenação. dosimetria. regime aberto. apelo conhecido e provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver o réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 73308781). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 73521227).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do réu.

III. Razões de decidir.
4. Pratica o crime de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, nos termos do art. 329 do Código Penal. Assim, o crime de resistência se configura quando há oposição ativa ao cumprimento de ordem legal de autoridade pública.
5. Consta da denúncia que “no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender, inicialmente, situação de ameaça no interior da Caixa Econômica Federal. Ao chegarem ao local, o acusado recebeu os policiais de forma exaltada, ameaçando os Policiais Militares da guarnição, dizendo que era “sobrinho do comandante do GTOP” e que iria “tirar a farda” deles, bem como verbalizou “vou matar vocês”. Ato contínuo, os militares deram o comando de voz para o acusado colocar as mãos na cabeça para proceder à busca pessoal, porém o acusado não obedeceu ao comando legal e ofereceu resistência à abordagem policial. Além de chutar os policiais, segurou no braço do policial Álisson e o empurrou, agindo da mesma forma contra o policial Vitor. Diante da resistência do acusado, foi necessário o uso progressivo da força e o uso de duas algemas para contê-lo”.
6. Os depoimentos dos agentes do Estado se revestem de especial credibilidade, pois emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. No caso dos autos, não obstante haja pequenas divergências entre o relato prestado em juízo e aquele fornecido em sede policial, há provas suficientes de materialidade e de autoria do crime de resistência cometido pelo acusado.
7. Com efeito, o policial Vitor relatou em todas as oportunidades em que foi ouvido que o réu efetivamente resistiu à abordagem e, para tanto, proferiu ameaças e lhe agrediu. As divergências dizem respeito à ocorrência ou não de socos, uma vez que, em audiência, o policial mencionou que, além de chutes e ameaças, o réu também teria desferido socos.
8. Nesse ponto, divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pela testemunha Vítor, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não houve dissonância relevante.
9. Ademais, o lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial é fator que deve ser considerado, sendo natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos prestados por agentes das forças policiais, que lidam com ocorrências congêneres cotidianamente, acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora ressaltada. Ainda assim, as mencionadas inconsistências não têm o condão de subtrair do depoimento da testemunha a coesão, harmonia e relevância quanto aos fatos fundamentais atribuídos ao apelante e informados, inicialmente, na fase de investigação policial, e, posteriormente, ratificados em juízo.
10. Por todo o exposto, conclui-se que prova dos autos confirma que o réu reagiu de forma violenta à abordagem, com agressões físicas e ameaças contra os agentes, o que afasta a tese de insuficiência probatória, sobretudo porque a versão do réu está isolada e não encontra qualquer comprovação nos autos. Em contrapartida, a prova testemunhal confirmou que o réu ameaçou os policiais e tentou se opor à ação policial de maneira deliberada, caracterizando o crime previsto no art. 329 do Código Penal. Ademais, o dolo do crime de resistência é consubstanciado na vontade livre e consciente de empregar violência ou grave ameaça contra a realização de ato legal ordenado por agente público, o que se verifica na hipótese. Assim, passa-se à dosimetria.
11. Na primeira fase, não há macula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (dois meses de detenção). Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes. O réu era menor de 21 anos à época dos fatos, incidindo a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP. Todavia, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme inteligência da súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 2 meses de detenção.
12. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a não verificação de reincidência e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a aplicação do benefício, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo.
13. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas penas do art. 329 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 meses a ser cumprida em regime aberto.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão.